Tribunal: STF
Processo: Rcl 93977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valfredo Barbosa Vieira contra a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1030371-62.2023.8.26.0053, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
Valfredo Barbosa Vieira narra que promoveu a demanda em referência em desfavor do Estado e do Município de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento empagliflozina 25mg para o tratamento de diabetes mellitus e  do sensor FreeStyle Libre para controle glicêmico.
Destaca que já fez uso “de outros tratamentos, incluindo Metformina 500mg, Jardiance 25mg e Glargina 50UI,”, bem como das Insulinas Asparte e Lispro, os quais foram insuficientes para a manutenção de sua saúde.
Afirma que, após a superveniência dos Temas nºs 6 e 1.234, o TJSP, em sede de recurso inominado, anulou de ofício a sentença julgada improcedente e julgou prejudicado o recurso para oportunizar a reabertura da fase instrutória “com vistas ao exame dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal pelo juízo de origem”.
Prossegue relatando que o 

“Juízo de origem proferiu nova sentença de improcedência. A sentença reconheceu que a empagliflozina havia sido avaliada em 2020 e não incorporada por critérios de custo-efetividade, mas concluiu que não haveria ilegalidade no ato de não incorporação. Quanto ao sensor FreeStyle Libre, afirmou que, embora se trate de insumo não padronizado pelo SUS, deveria ser aplicado, por analogia, o entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 do STF (fls. 499/503 dos autos originais – cópias anexas).”
Contra a nova sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando os fundamentos já expostos: a existência de negativa administrativa, a comprovação médica de imprescindibilidade, a ilegalidade concreta do ato de não incorporação da empagliflozina e a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 ao sensor FreeStyle Libre (fls. 509/514 dos autos originais – cópias anexas).
Em 12 de dezembro de 2025, a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência (fls. 556/561 dos autos originais – cópias anexas). O acórdão ora reclamado afirmou que, no caso, não estariam atendidos os requisitos do Tema 6, especialmente a comprovação por medicina baseada em evidências. Quanto ao sensor FreeStyle Libre, reconheceu expressamente que não se trata de medicamento, mas aplicou-lhe as mesmas razões de decidir, sob o fundamento de ausência de demonstração da superioridade técnicocientífica do sensor em face de outros métodos de aferição de glicemia.
(...)
A Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao argumento de que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 1.234 do STF (fls. 595/596 dos autos originais – cópias anexas).
(...)
Em 22 de abril de 2026, a 5ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário (fls. 635/637 dos autos originais- cópias anexas).”
Sustenta que a autoridade reclamada, ao fundamentar a negativa de fornecimento pelos entes públicos do dispositivo sensor FreeStyle Libre por meio da aplicação por analogia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1.234  incorreu em afronta aos aludidos paradigmas, uma vez que “ampliou indevidamente precedente vinculante restrito a medicamentos”
Defende também que a autoridade reclamada aplicou erroneamente  o Tema nº 6 ao assentar que não estariam presentes os requisitos autorizadores de fornecimento do medicamento empagliflozina, sob a alegação de que 

“ a negativa judicial não poderia se limitar à afirmação de que a CONITEC não incorporou o medicamento por custo-efetividade. Era necessário verificar se, à luz da teoria dos motivos determinantes e das circunstâncias específicas do caso, a decisão administrativa permanecia legal quando aplicada a paciente sem alternativa terapêutica equivalente. Ao deixar de fazer esse controle, a decisão reclamada violou o próprio Tema 6.”
No ponto, destaca que 

“a empagliflozina foi avaliada pela CONITEC no mesmo contexto em que avaliada e incorporada a dapagliflozina.
 O próprio relatório técnico reconheceu que a evidência disponível apontava não haver diferença relevante entre dapagliflozina e empagliflozina, bem como que havia semelhança de eficácia clínica e segurança entre os representantes da classe. Ao final, a opção administrativa foi pela incorporação do medicamento de menor preço. 
Logo, a não incorporação da empagliflozina não decorreu da ausência de eficácia, segurança, acurácia ou efetividade, mas de juízo de custo-efetividade.”
Assevera, assim, que 

“a ilegalidade concreta apontada reside na situação de pacientes que não podem utilizar, ou não respondem adequadamente, à alternativa incorporada, ficando sem tratamento similar no SUS, embora o próprio órgão técnico tenha reconhecido evidência favorável e equivalência terapêutica da empagliflozina.”
Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada com a determinação de “ imediato fornecimento do insumo e também da medicação” ou de “reabertura da análise da tutela de saúde à luz da correta delimitação dos Temas 6 e 1.234 do STF;”
No mérito, pede a confirmação da providência liminar ou a realização de novo julgamento em observância aos paradigmas de confronto.
Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (e-doc. 4).
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que o Juízo de piso, com supedâneo nos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, proferiu sentença de improcedência do pleito formulado por Valfredo Barbosa Vieira em desfavor do Município de São Paulo e do respectivo Estado a fim de que lhe fornecessem o dispositivo para controle de glicemia sensor FreeStyle Libre e o medicamento empagliflozina para o tratamento da diabete mellitus que lhe acomete, pelos seguintes fundamentos:

“Nesse contexto, ao analisar os documentos juntados pela parte autora, verifico que, em que pese haja prescrição para o uso do medicamento Empagliflozina 25mg, não estão presentes todos os requisitos supracitados para a concessão do fármaco aqui pleiteado. 
Isso porque não restou demonstrado, por meio de laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade clínica do tratamento, tampouco a impossibilidade de substituição por outros medicamentos constantes das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. 
Além disso, no tocante à análise pela Conitec (item b), verifica-se que a empagliflozina foi avaliada em 2020, mas não incorporada exatamente em virtude de critérios de custo-efetividade (fls. 313-497). Isso demonstra que, embora houvesse algum grau de evidência científica, a instância técnica responsável considerou mais adequado não destinar recursos públicos ao referido fármaco. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade no ato de não incorporação. 
No que tange ao sensor Freestyle Libre, por se tratar de insumo não padronizado pelo SUS, também deve ser aplicado, por analogia, o entendimento firmado nos Temas 6 e 1234 do STF. 
E, do mesmo modo, o laudo médico juntado aos autos não comprova a falha terapêutica do método tradicional de aferição da glicemia, tampouco a imprescindibilidade do sensor, que se apresenta como tecnologia de maior conforto, mas não essencial ao tratamento. 
Nesse cenário, não se pode olvidar que os recursos públicos são limitados e que devem ser empregados com a máxima parcimônia e inteligência pelo Administrador Público, a fim de atender ao maior número de cidadãos e ao maior número de interesses/necessidades. 
Assim, apesar de compreender que o fornecimento do tratamento pretendido possibilitaria uma maior qualidade de vida ao demandante, este Juízo também é conhecedor da dificuldade financeira do Estado e do volume de pedidos que chegam ao Poder Judiciário, razão pela qual vem adotando o posicionamento de que se deve resguardar os casos mais graves e sem métodos alternativos.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc 2, p.  225-226)

O TJ/SP confirmou a sentença de improcedência ao  negar provimento ao recurso inominado que restou assim ementado 

“Recurso Inominado. Saúde. Fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do Tema 6 do STF. Ausência dos requisitos cumulativos para entrega do fármaco. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc 2, p. 236)

Contra essa decisão foi negado provimento agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por compreender que a decisão recorrida estaria em consonância com os Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Vide a ementa do acórdão do aludido recurso:

“AGRAVO INTERNO aplicação do TEMA 6 e TEMA 1234 SOBRE MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELO RENAME/SUS – NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA DO NATJUS– Decisão Denegatória da subida do Recurso extraordinário pelo Presidente do Colégio Recursal - Não há ‘distinguishing nos argumentos trazidos para confrontar o tema - Manutenção da decisão por estar de acordo com o acórdão do STF julgado e aplicado ao caso Nego Provimento. (e-doc 2, p. 272).

A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao manter a improcedência do pedido de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS e do dispositivo sensor FreeStyle Libre, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral: 
“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  .

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:
“[...]
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”.
Delineada a moldura fática-jurídico subjacente à reclamação, sobressai na espécie que  a autoridade reclamada compreendeu não ser o caso de concessão excepcional do fornecimento do fármaco  empagliflozina, registrado na Anvisa e não incorporado às políticas públicas o SUS, fundamentado-se expressamente na legalidade ato da CONITEC de não incorporação do referido medicamento, assim como assentou não ter a parte reclamante demonstrado a imprescindibilidade clinica do tratamento, bem como a impossibilidade de substituição por outros medicamentos constantes das listas do SUS e dos PCDTs.
No que se refere ao medicamento empagliflozina, não é possível extrair  que as instâncias de origem formaram a sua convicção a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) produzido para o caso concreto dos autos. 
Cumpre ressaltar que a atuação do órgão revisor deve assegurar o respeito às diretrizes do precedente de caráter obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal, dentre elas, também, a necessidade de se aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) no caso concreto, o que revela que a autoridade reclamada se distanciou, no ponto, das diretrizes fixadas pelo STF, especialmente o item 3, “c”, da tese firmada na ADI nº 7.265:

“3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:
 (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;
 (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória””.

No que se refere à aplicação analógica dos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada para manter a negativa de fornecimento ao sensor Freestyle Libre, tenho que assiste razão a alegação da parte reclamante de afronta aos paradigmas supracitados, uma vez que os aludidos temas são específicos para as hipóteses de fornecimento de medicamentos, resguardando-se a controvérsia de fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde  à pertinência do Tema nº 793. Nesse sentido,  destaco os seguintes precedentes envolvendo o dispositivo de monitoramento contínuo de glicose em questão:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Direito à Saúde. Equipamento de medição e monitoramento da glicose (Freestyle Libre). Alegado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes indicados como paradigmas. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame
 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no Mandado de Segurança 5706176-66.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do “sensor FreeStyle Libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e RE-RG 1.366.243 (tema 1.234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 
2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas. 
3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos, relacionado ao fornecimento, pelo ente público, do “sensor FreeStyle Libre” para aferir os níveis de glicose, e os precedentes indicados como paradigmas: as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e os temas 6 e 1.234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 
5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 
6. O tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234.
 7. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos.
 IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 87348 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes ,  DJe de 26/03/26)” (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 
2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde.
 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 
4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 
5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1577149 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 02/03/26)

Assim, o TJSP, na ocasião da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou erroneamente as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
Assim delineado o entendimento vinculante do STF que orienta a análise da presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, facultando à parte beneficiária que se manifeste acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente